Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700729-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO ANTONIO DE JESUS RECORRIDO: UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. BANCO. EMPRÉSTIMO. CONSULTORIA FINANCEIRA. FRAUDE PERPETRADA PELA EMPRESA. DOLO. CONFIGURAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO DAS EMPRESAS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso em comento, pois o Autor é destinatário final dos serviços financeiros fornecidos pelos Réus mediante lucro e, por isso, Requerente e Requeridos se enquadram nos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente. 2. Diante da ausência de prova da vinculação da Instituição Financeira à cadeia de fornecimento do negócio fraudulento firmado com a empresa Investidora, incabível a responsabilização solidária do Banco, nos moldes pleiteados pelo Autor. 3. Apelação do Autor conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, buscando seja declarada a responsabilidade solidária do Banco do Brasil no caso em debate. Suscita a necessidade de observância ao enunciado 479 da Súmula do STJ. Ressalta que a responsabilidade do banco é objetiva e que a falha na prestação de serviços implica na responsabilização da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes da fraude. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, acerca da responsabilização do banco, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.978.750/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028